Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível, que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e prorrogação da suspensão do procedimento de cumprimento de sentença requerido por LUISA MARIA DE JESUS. Na origem, o procedimento foi suspenso pelo prazo de um ano, em acatamento à decisão da Assembleia Geral da Cooperativa, que deliberou por sua liquidação e na forma do art. 76, da Lei 5.764/71. Expirado o prazo de suspensão, a Assembleia deliberou por sua prorrogação por mais um ano, conforme permissivo do art. 76, parágrafo único, da Lei das Cooperativas. Findo os prazos de prorrogação, a Assembleia deliberou por nova extensão do período, porém o juízo indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento do feito, haja vista que a prorrogação seria possível apenas uma vez. Nas razões recursais, a agravante sustentou a necessidade da suspensão do processo forçado como forma de garantir a isonomia dos credores no processo de liquidação. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça para esta instância e a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato sobrestamento do processo e, ao final, o provimento do recurso concedendo em definitivo a prorrogação pretendida. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a segunda requerida o acolhimento de pedido superveniente voltado à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (Id n. 99407262). Tenho que tal pretensão, independente do estado atual de incapacidade econômica da parte postulante, não merece acolhida, uma vez que se revela processualmente ineficaz, na medida em que a jurisprudência pátria se perfilhou ao entendimento de que a gratuidade de justiça, quando deferida, apenas produz efeitos ex nunc. Destaco, mutatis mutandis, julgado sobre o tema, proferido no âmbito do E. STJ: (...) Confirma o entendimento descrito, arestos do E. TJDFT: (...) Por fim, deve-se destacar que o pedido de concessão de gratuidade de justiça após a sentença e início da fase de seu cumprimento coercitivo é carente de interesse processual, na medida em que não produz qualquer efeito prático, levando-se em consideração a natureza ex nunc anteriormente destacada. Este entendimento, inclusive, é sufragado pelo E. STJ, nos seguintes termos: (...) Portanto, eventual pretensão à concessão de gratuidade de justiça após o julgamento de mérito da lide deve ser rechaçada, na medida em que tem o condão único e exclusivo de buscar a elisão de responsabilidades já fixadas em sentença, decorrentes dos ônus da sucumbência. E tal pretensão deve ser tida como carente de interesse processual, eis que os efeitos ex nunc de seu reconhecimento não possuem o condão de alcançar a transversa finalidade vislumbrada pela parte sucumbente. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça, em face da ausência de interesse processual. INDEFIRO, também, o pedido de suspensão do feito pela terceira vez (99407262), nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Intime-se a segunda requerida, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"), para que efetue o pagamento do débito indicado na planilha de Id. n. 98512307, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, além da evidente condição falimentar, a agravante anexou cópia de balancete sintético elaborado nos autos do processo de falência, datado de 31/12/2020, em que consta ativo circulante de R$12.924.545,00 e passivo circulante no mesmo valor (ID 28939482). Diante dos indícios de que o ativo da massa não ultrapassa os limites de suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. Lado outro, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76 e parágrafo único, da Lei 5.746/71, do seguinte teor: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifei) Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida por apenas por um período, porém já foi concedida a suspensão por duas vezes. O pedido de nova prorrogação e por ato unilateral da devedora atende tão somente aos seus próprios interesses, sem atentar para o fato de que a execução se processa no interesse do credor. Assim, somente por ato consensual entre as partes seria admissível nova suspensão, o que não é a realidade dos autos. Ademais, a liquidação extrajudicial se processa sem supervisão estatal, de sorte que o deferimento de sucessivas prorrogações tem apenas o condão de retardar, dificultar ou, até mesmo, impedir a satisfação do crédito em execução. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator